Tribunal: TJSP
Processo: 1006805-16.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Exibição do contrato e demais documentos que deram origem às negativações do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa de atendimento da instituição financeira diretamente ao cliente ou ao seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação sigilosa – Solicitação de entrega de

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Exibição do contrato e demais documentos que deram origem às negativações do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Ausência de prova da prévia solicitação administrativa e da recusa de atendimento da instituição financeira diretamente ao cliente ou ao seu procurador com poderes hábeis para postular e receber a documentação sigilosa – Solicitação de entrega de documentos confidenciais para o advogado representante – Requerimento administrativo desacompanhado da procuração com poderes hábeis – Postulação administrativa inválida – Recusa implícita do réu justificada – Interesse de agir não configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS – Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir mantida – Recurso improvido.